Tribunal: CARF
Processo: 11075.720228/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720228/2009-17
ACÓRDÃO
1301-008.185 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBAR URUGUAIANA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE CSLL. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.185 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720228/2009-17
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se da DCOMP no 09335.16748.231208.1.7.03-3122 (e-fls. 2 a 9) com crédito
vindicado de Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2006 no valor de R$ 3.298.281,59.
2.
A Unidade de Origem exarou o Despacho Decisório DRF/URA/Seort no 029, de 22 de
fevereiro de 2010 (e-fls. 110 a 121), reconhecendo integralmente o valor vindicado de Saldo
Negativo de CSLL.
3.
Posteriormente o Despacho Decisório acima referido foi revisado de ofício através
do Despacho Decisório DRF/URA/Saort no 093, de 01 de julho de 2013 (e-fls. 239 a 248). Isso
ocorreu dado que parte das estimativas de CSLL do ano de 2006 foram compensadas com saldo
negativo de anos anteriores através de DCOMPs que foram homologadas parcialmente ou não
homologadas pela unidade de origem. Essas parcelas não homologadas não foram reconhecidas
por este novo despacho, reduzindo o valor do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2006 para R$ 2.080.160,92, conforme tabelas que se extrai do Despacho mais
recente:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.185 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720228/2009-17
3

4.
O contribuinte, então, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 253 a
266) assim resumida pelo julgado de piso:
Contesta a legitimidade do despacho decisório de revisão, pois entende que o ato
revisto, Despacho Decisório no 29/2010, não se encontrava eivado de nenhuma
ilegalidade capaz de ensejar a revisão de ofício, nos termos do art. 53 da Lei no
9.784, de 1999, e Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, pois “não há de se
cogitar a alegada iliquidez e incerteza do direito creditório decorrente do saldo
negativo utilizado nas compensações em tela” enquanto não ocorrida a decisão
final nos processos administrativos citados.
Entende ser imprescindível o sobrestamento do processo em análise até o
término do julgamento dos processos administrativos e do mandado de
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.185 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720228/2009-17
4
segurança, “tendo em vista a clara existência de prejudicialidade externa entre os
mesmos”.
Por outra ótica, afirma que, independentemente do resultado dos processos
administrativos e do mandado de segurança, deve-se reconhecer integralmente o
saldo negativo em discussão e, consequentemente, a homologação das
respectivas compensações declaradas. “Isso porque, se as decisões finais a serem
proferidas nos processos administrativos .... forem no sentido de homologar as
compensações, a extinção do crédito tributário relativo às estimativas declaradas
pela Recorrente .... será efetivamente confirmada, pela compensação. Por outro
lado, se as decisões forem no sentido de não homologar as compensações
referentes aos processos acima, a Recorrente será instada a realizar o pagamento
dos débitos compensados (seja na via administrativa, seja na via judicial) e, por
conseguinte, a estimativa declarada será confirmada pelo pagamento”.
5.
Só a título de esclarecimento, o mandado de segurança citado acima é referente a
insurreição judicial do contribuinte ante análise do crédito de Saldo Negativo de IRPJ e CSLL do
ano calendário de 2005, ano anterior ao que aqui interessa. Assim, sobre o direto creditório aqui
analisado, não há debate judicial.
6.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE) exarou o Acórdão 02-69.478 - 2a Turma da DRJ/BHE, de 26/07/2016, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
7.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 30/06/2017 (e-fl. 522).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 526 a 539) em 31/07/2017 (e-fl. 523) onde
alega, em síntese:
a) Que as DCOMPs entregues para compensação de estimativa de CSLL dos
períodos 01/2006 e 03/2006 são formas de extinção do crédito tributário,
devendo seus valores ser considerados para fins de Saldo Negativo,
independente do resultado da análise do direito creditório que seja utilizado
em sua compensação.
b) Que mantém debate judicial com os créditos relativos ao Saldo Negativo de
IRPJ e CSLL do ano calendário 2005 (relembrando que o presente processo
se refere a 2006), que foi o direito creditório compensado com as
estimativas dos períodos 01/2006 e 03/2006.
c) Que deve haver a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do
processo judicial que versa sobre os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL de
2005.
8.
Este é o relatório.

VOTO
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.185 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720228/2009-17
5
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
9.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
10.
A ciência do Acórdão 02-69.478 - 2a Turma da DRJ/BHE se deu em 30/06/2017 (e-fl.
522), sendo o recurso voluntário apresentado em 31/07/2017 (e-fl. 523). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
11.
A lide se refere à glosa de parte das estimativas dos períodos 01/2006 e 03/2006
pelas compensações terem sido homologadas parcialmente ou não homologadas quando de suas
análises.
12.
Na
DCOMP
03214.05982.131107.1.7.02-6207
(que
retificou
a
DCOMP
31075.39615.240206.1.3.02-8087) o contribuinte compensou débitos de estimativa de CSLL de
01/2006 no valor total de R$ 3.374.261,76. Ela foi homologada parcialmente pelo Despacho
Decisório DRF/URA/Saort no 152/2010 (e-fls. 208 a 222), sendo homologada parcela de R$
2.201.782,05 e não homologado o valor de R$ 1.172.479,71, como se vê no extrato abaixo,
retirado da e-fl. 223:

13.
Já na DCOMP 33467.32216.310507.1.3.03-0000 o contribuinte compensou débitos
de estimativa de CSLL de 03/2006 no valor total de R$ 45.640,98. Esta, porém, não foi homologada
pelo Despacho Decisório DRF/URA/Saort no 154/2010 (e-fls. 224 a 236), como se vê no extrato
abaixo, retirado da e-fl. 237:

14.
Pelas estimativas acima referidas terem sido homologadas parcialmente ou não
homologadas, o Despacho Decisório DRF/URA/Saort no 093, de 01 de julho de 2013 (e-fls. 239 a
248) não admitiu estas parcelas não homologadas para cômputo do Saldo Negativo de CSLL por
não possuírem certeza e liquidez.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.185 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720228/2009-17
6
15.
Por outro lado, entre outros argumentos, o recorrente alega que as DCOMPs
entregues para compensação de estimativa de CSLL dos períodos 01/2006 e 03/2006 são formas
de extinção do crédito tributário, devendo seus valores ser considerados para fins de Saldo
Negativo, independente do resultado da análise do direito creditório que seja utilizado em sua
compensação.
16.
Este tema já foi muito debatido neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
17.
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de CSLL, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo do recorrente, independentemente do desfecho
da análise das DCOMP 03214.05982.131107.1.7.02-6207 e 33467.32216.310507.1.3.03-0000.
18.
Assim, reconhecem-se as parcelas referentes às compensações não homologadas
de estimativa de CSLL de 01/2006 e 03/2006 para composição do Saldo Negativo de CSLL,
reconhecendo, desta sorte, todo direito creditório vindicado.

Dispositivo
19.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório vindicado, homologando as compensações até o limite do crédito.
20.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 705
DF CARF MF
Original